Tribunal: TJES
Processo: 5027240-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos; Falência
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027240-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANCELMO JOSE CASSIMIRO DANTAS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027240-65.2024.8.08.0024

APELANTE: ANCELMO JOSÉ CASIMIRO DANTAS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de habilitação de crédito, sob fundamento de decadência do direito, em razão do ajuizamento após o prazo de três anos previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005. O apelante sustenta que o prazo decadencial deve ser contado do trânsito em julgado das ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de três anos para a habilitação de crédito na falência, nos termos do artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, especialmente quando a falência foi decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, estabelece que o prazo para a habilitação ou reserva de crédito é de três anos, contados da data de publicação da sentença que decreta a falência.

4 - Para falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, em 23 de janeiro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça fixou que o prazo decadencial inicia-se a partir dessa data.

5 - A regular constituição do crédito pelo credor não altera o termo inicial do prazo decadencial, sendo facultado ao credor, em tais hipóteses, o pedido de reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi realizado no caso concreto.
6 - No caso, a falência foi decretada em 09 de setembro de 2019, antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, de modo que o prazo de três anos teve início em 23 de janeiro de 2021 e expirou em 23 de janeiro de 2024. A habilitação foi requerida apenas em 04 de julho de 2024, quando já operada a decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para a habilitação de crédito em falência é de três anos, contados da data da publicação da sentença que decreta a falência, conforme artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005.

Para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial tem como termo inicial o dia 23 de janeiro de 2021.

A regular constituição do crédito não altera o termo inicial da decadência, sendo facultado ao credor o pedido de reserva de crédito para evitar sua preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º; 7º, § 1º; e 10, § 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.971.003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.887.207/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022.STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027240-65.2024.8.08.0024

APELANTE: ANCELMO JOSÉ CASIMIRO DANTAS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANCELMO JOSÉ CASIMIRO DANTAS
em razão da sentença (id. 11417453) proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da ação de habilitação de crédito ajuizada por aquele em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral, declarando a decadência do direito do autor.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões (id. 11417456), em síntese, que o termo inicial do prazo decadencial de três anos para o ajuizamento da habilitação do crédito deve ser contado do trânsito em julgado das ações, nos termos do previsto no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Sem contrarrazões.

Parecer do administrador judicial (id. 11417460), suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

De plano, no que se refere à preliminar de não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita, entendo não merecer acolhimento, posto que, consoante a remansosa jurisprudência pátria, o procedimento autônomo de habilitação de crédito, quando encerrado por sentença, atrai o cabimento do recurso de apelação como meio processual adequado.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3.
Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de
crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005.

3.
A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Quanto ao mérito recursal, aduz o recorrente que o termo inicial do prazo decadencial de três anos para o ajuizamento da habilitação do crédito deve ser contado do trânsito em julgado das ações de cobrança, nos termos do previsto no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, após as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.112/2020, deferida a recuperação judicial e expedido o edital, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, e qualquer pedido apresentado após tal prazo será recebido como habilitação retardatária, respeitado, contudo, o prazo decadencial de três anos, consoante disposição legal expressa contida nos artigos 7º, §1º e 10, §10,

da Lei nº 11.101/2005.

Senão vejamos:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

[...]

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência

Destarte, anteriormente à alteração legislativa, era possível ao credor promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

Ao debater sobre a matéria, e à luz da restrição trazida pela novel lei, o Colendo o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de, nas hipóteses em que a falência foi decretada
antes da vigência da Lei nº

14.112/2020
, o prazo de três anos previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 terá como
termo inicial o dia 23 de janeiro de 2021,
qual seja, a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.

1
. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª T, Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024)

Com feito, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo recorrente, a regular constituição do crédito não constitui marco inicial da contagem do prazo decadencial. Saliente-se que, em tais hipótese, poderá o credor, a fim de interromper o decurso do prazo decadencial, fazer o pedido de reserva de crédito, providência que não foi adotada no caso dos autos.

Destarte, tendo sido decretada a falência da apelada em 09 de setembro de 2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial para a habilitação dos créditos dos apelantes teve início em 23 de janeiro de 2021, de modo que, ao tempo do ajuizamento da presente ação, em 04 de julho de 2024, já havia se operado a decadência do direito autoral.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para, no mérito,
negar-
lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)